Tribunal: TJDFT
Processo: 0709537-54.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709537-54.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OSIEL DA SILVA SANTOS APELADO: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A., HERNANI GOMES DA SILVA D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões de ID no 37351514. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator